Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602810-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0602810-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SAMMY DEYVES GOMES DE
SOUZA -PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649172
11/07/2023
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.136

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602810-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
REQUERENTE: SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O D E P U T A D O
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DESCUMPRIMENTO PRAZO FIXADO
PELO ART.49º, CAPUT E §§ 1º E 2º DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. FALHA DE
NATUREZA FORMAL AUSÊNCIA DE
OBSTÁCULO A ANÁLISE DAS CONTAS.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO.
C R É D I T O S N Ã O U T I L I Z A D O S .
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
SOBRAS DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO
A O P A R T I D O . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS COM
F A C E B O O K N Ã O D E C L A R A D O S
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obsta a análise das contas.
Num. 43649172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

2 Saldo financeiro constituído junto ao
Facebook, oriundo do Fundo Partidário e
de doações privadas, mas não utilizado
integralmente, configura sobra de
campanha e deve ser recolhido ao
partido político. Precedentes.

3. Omissão de gastos eleitorais
identificados por meio de circularização,
em razão da emissão de notas fiscais
lançadas no CNPJ de campanha que
gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento,
configurando despesa paga com
recursos de origem não identificada
(RONI), em afronta ao art. 32 da
Resolução TSE 23.607/19, ensejando a
necessidade de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais
de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022, e a
Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 02/11/2022.

Sobreveio parecer de diligências (id 43525283) apontamento que o prestador de
contas não tinha apresentado peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
53, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.

Num. 43649172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

Diante da ausência de procuração nos autos, determinou-se, então, a sua citação
pessoal, para que o candidato juntasse a procuração, sob pena de julgamento das contas não
prestadas e, no mesmo prazo, se manifestasse sobre as demais irregularidades apontadas (ID
43534576).

O candidato quedou-se inerte.(ID 43543450).

Em seu parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas, em razão da ausência de procuração,. apontando ainda, ressalvas
constantes nos itens 1.1, 6.1, 6.2 e 9, de seguinte teor:

item 1.1: Prestação de contas final entregue e confirmada em 02/11/2022, fora
do prazo fixado pelo art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

item 6: foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, no
montante de 829,67 em razão de divergências com relação a nota fiscal emitida e o valor
gasto com serviços de impulsionamento no facebook, e de R$ 50,00 a título de omissão de
gastos com GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVICOS DE DADOS LTDA;

item 9: há divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, Verificou-se no Parecer de Diligências que o
pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a contraparte beneficiada CNPJ
21613814000171 foi registrado na prestação de contas como sendo realizado com recursos
do Fundo Partidário, embora tenha sido debitado da conta destinada à movimentação de
Outros Recursos, conforme lançamentos dos extratos eletrônicos.

item 10: Na prestação de contas final apresentada constam sobras de
campanha do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e de saldo negativo de
Outros Recursos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Entretanto, constata-se que houve
equívoco no registro da conta de pagamento do gasto de R$ 1.000,00 (um mil reais) com o
fornecedor Jpg Cartões de Visita e Folders Designer Em Geral, CNPJ 21613814000171.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID
43555703), que se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do
art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019.

O processo foi liberado para julgamento, na data de 28/03/2023. (ID 43558365).

Na data de 10/04/2023, antes do julgamento da demanda, o prestador juntou aos
autos procuração assinada, constituindo advogado e superando a irregularidade, apontada
anteriormente (ID 43566901)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
Num. 43649172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

G
G
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SAMMY DEYVES
GOMES DE SOUZA, candidato ao cargo de Federal pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$ 25.500,00
(vinte e cinco mil reais) sendo :

R$ 1.500,00– doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)

R$ 24.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, além da ausência da procuração,
posteriormente sanada, apontou em seu parecer conclusivo as seguintes inconsistências:

atraso na entrega da prestação de contas final;

divergências e omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Passa-se, à análise individualizada de cada uma das irregularidades apontadas:

Item 1.1. Prazo de entrega

Conforme relatado, o candidato apresentou suas Contas Finais intempestivamente,
em data de 02/11/2022, fora do prazo fixado pelo art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE
nº 23.607/2019. Assim, tem-se que o candidato extrapolou o prazo de entrega em 01 (um) dia.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
Num. 43649172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data
18/05/2022)(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas um dia, tal
irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Item 6 - Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019)

6.1 Pagamento efetivado com recursos do Fundo Partidário sem
comprovação das despesas correspondentes.

Conforme consta do parecer conclusivo - Item 6.1, “no Parecer de Diligências
constou que na prestação de contas foram registrados gastos com o Facebook no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos por meio de boleto bancário, custeados com recursos do
Fundo Partidário”

Intimado, o candidato deixou de prestar esclarecimentos.

A divergência em questão verificou-se a partir da localização da Nota Fiscal n.
51842036, emitida pelo fornecedor FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor
de R$ 1.170,33, para a qual houve a declaração de pagamento efetuado por boleto bancário, com
utilização de recurso do Fundo Partidário no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A discrepância de valores não declarados importa na quantia de R$ 829,67
(oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), com relação a despesas registradas
em nome do fornecedor FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Desta forma, a não comprovação da efetiva utilização dos recursos despendidos
com a contratação de impulsionamento, mediante apresentação de todas as notas fiscais,
caracteriza sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE 23.607/19, que dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
Num. 43649172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Este é o entendimento desta e. Corte:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.

1. A prestação de contas eleitorais deve retratar a realidade quanto ao
financiamento das campanhas e quanto aos gastos realizados.

2. A não apresentação de parte da documentação obrigatória configura
irregularidade e pode, a depender da extensão, conduzir à desaprovação das
contas.

3. As doações estimáveis em dinheiro recebidas de outros candidatos devem
ser registradas na prestação de contas do donatário. A falta de registro
configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da prestação de
contas.

4. A realização de gastos com combustíveis sem o registro de veículos à
disposição da campanha configura irregularidade que prejudica a consistência
das contas.

5. A falta de registro das receitas auferidas mediante financiamento coletivo
configura irregularidade e caracteriza o recebimento de recursos de origem não
identificada, sujeitos a recolhimento ao Tesouro Nacional.

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

7. A realização de gastos com militância sem a comprovação dos pagamentos
nem possibilidade de rastrear o caminho do dinheiro é irregularidade que
conduz à devolução dos valores de origem pública empregados. No caso,
Num. 43649172 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

tratando–se de verbas do Fundo Partidário, devem ser devolvidas ao partido
político.

8. Os valores correspondentes às irregularidades não são diminutos e superam
o equivalente a 10% do universo geral de valores declarados na prestação e,
em termos absolutos, ultrapassam o limite da insignificância, fixado pelo TSE
em R$ 1.064,10, afastando a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40,
Data 06/03/2023)

Logo, tratando-se de recursos oriundos do Fundo Partidário, deverá o candidato
proceder o recolhimento da importância de R$ 829,67 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta
e sete centavos), em favor do Partido.

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor da irregularidade (R$ 829,67), representa apenas 3,25% dos recursos
movimentados pelo candidato, de modo que ausentes indícios de má-fé, é possível ensejar tão
somente a aposição de ressalva.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que “a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas
condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Assim, dado o pequeno percentual da inconsistência em relação ao total das
arrecadações, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de apor a anotação de RESSALVA.

Contudo, como já anotado, há necessidade de devolução do saldo remanescente
referente a não utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 829,67 ao partido
político, nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c, inciso III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6.2 Omissão de despesas

De acordo com o Parecer Técnico foi identificada omissão de gastos com GOOGLE
CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA, no importe de R$ 50,00
(cinquenta reais), identificada por meio de circularização.

Intimado sobre a irregularidade, o candidato deixou de manifestar-se.

É cediço, que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.

Tendo em vista que o documento fiscal apontado está situação ativa perante o
órgão fazendário e não houve qualquer comprovação de cancelamento da referida nota pelo
candidato, tampouco esclarecimentos do fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Resolução
TSE n° 23.607/19, presumem-se que a despesa foi efetivada da forma como documentada, de
sorte que resta configurada a omissão dessa despesa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
Num. 43649172 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa. Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade
que se reveste de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das
contas, consistindo não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi
demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Ademais, resta configurada também a omissão das receitas utilizadas para o
pagamento de tais despesas, os quais caracterizam recursos de origem não identificada,
tornando a irregularidade especialmente grave, uma vez que a impossibilidade de se verificar a
origem de tais recursos, na atividade fiscalizadora, pode vir a acobertar eventuais ilicitudes.
Confrontando o disposto no art. 32 da resolução de regência.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

O fato que enseja, igualmente, o seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse
sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECEBIMENTO
DE DOAÇÃO FINANCEIRA ACIMA DO LIMITE A PARTIR DO QUAL É
OBRIGATÓRIA A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE CONTAS POR
MEIO DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO PARA O ERÁRIO.
CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Tendo o processo de prestação de contas natureza jurisdicional, torna-se
imprescindível a comprovação de capacidade postulatória do demandante, o
que se faz através da apresentação do instrumento de mandato constituindo
advogado para a prestação de contas.

2. Inexistindo instrumento de mandato para constituição de advogado, as
contas devem ser julgadas não prestadas, a teor do art. 77, IV e § 2º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.

3. Qualquer doação de recurso que ultrapasse o montante de R$ 1.064,10 (um
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) deve ser efetuada por
Num. 43649172 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

transferência eletrônica. Essa regra representa um mecanismo que possibilita
o controle e a fiscalização da legitimidade e da higidez dos recursos financeiros
arrecadados e utilizados na campanha eleitoral, a qual não comporta exceção.
Precedentes.

4. O aporte de recursos financeiros feito por meio de depósito em espécie, sem
identificação do CPF do doador, impossibilita a fiscalização sobre a origem do
dinheiro, o que caracteriza irregularidade grave e insanável.

Precedentes.

5. A omissão de notas fiscais identificadas na análise técnica sem o
devido saneamento pelo prestador, bem como a omissão de receitas,
consistem em irregularidades graves, aptas a gerar desaprovação.

6. A ausência de contabilização de despesas representa não só a
omissão do gasto como também a omissão da receita que realizou o
pagamento, configurando utilização de recursos de origem não
identificada. Precedentes.

7. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados na
campanha e devem ser recolhidos para o Tesouro Nacional.

8. Contas julgadas não prestadas, com a determinação de devolução ao
erário dos recursos de origem não identificada cuja utilização ficou
configurada.

(TRE/PA - Prestação de Contas nº 060190905, Acórdão de , Relator(a) Des.
JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 013, Data 24/01/2020, Página 25)

Logo, deverá o candidato promover o recolhimento da importância de R$ 50,00,
correspondente à despesa omitida e paga com recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional.

2.4. Da Anáise de movimentação financeira e sobras de campanha.

Além das irregularidades apontadas, foi observado pela unidade técnica, no item 9
do parecer conclusivo, que houve divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

Verificou-se no parecer de diligências que o pagamento no importe de R$ 1.000,00
(um mil reais) para a contraparte beneficiada, CNPJ 21613814000171, foi registrado na
prestação de contas como sendo realizado com recursos do Fundo Partidário, embora tenha sido
debitado da conta destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme lançamentos dos
extratos eletrônicos - item 9 do parecer conclusivo.

Todavia, conforme foi apontado no item 10 do parecer “Na prestação de contas
final apresentada constam sobras de campanha do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais) e de saldo negativo de Outros Recursos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
pelo Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43374582). Entretanto, constata-se que houve
equívoco no registro da conta de pagamento do gasto de R$ 1.000,00 (um mil reais) com o
fornecedor Jpg Cartoes de Visita e Folders Designer Em Geral, CNPJ 21613814000171”.

Num. 43649172 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

Logo, não há se falar em determinação de recolhimento de valores, acerca do
aporte mencionado, já que se tratou de mero equívoco ao indicar a conta utilizada para adimplir a
despesa mencionada, não havendo efetiva sobra de recursos do fundo partidário.

Portando se tratando de irregularidade meramente formal que não obstou ou
comprometeu a análise e a fiscalização das contas ora em exame, a aposição de ressalvas é a
medida que se impõe.

Em conclusão, observa-se que o total das irregularidades verificadas não
comprometeram a analise e fiscalização das contas, e, o valor total importa no valor total de R$
879,67 (R$ 829,67 + R$ 50,00), o que representa 3,44% dos gastos de campanha, o que
viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas
com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte:

a) APROVE COM RESSALVAS, as contas do candidato SAMMY DEYVES GOMES
DE SOUZA candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal, nas Eleições Gerais de
2022, nos termos do art. art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/19:

b) DETERMINE a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 50,00 , nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

c) DETERMINE ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 829,67
(oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), ao partido político na conta Fundo
Partidário, nos termos do § 2º , II, do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602810-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030 - REQUERENTE: SAMMY DEYVES GOMES
DE SOUZA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43649172 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649172 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118562233800000042610470
Número do documento: 23071118562233800000042610470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:12:14